Tribunal: TJDFT
Processo: 0703922-55.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703922-55.2018.8.07.0018 RECORRENTE: PATRIHOLD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA REPRESENTANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CDC. INAPLICABILIDADE. IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM FAVOR DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO FIRMADO COM A CONSTRUTORA. BAIXA DO GRAVAME. NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. A pessoa jurídica que celebrou o contrato promessa de compra e venda de imóvel com o intuito de desenvolver sua atividade negocial, não pode ser considerada destinatária final do serviço, razão porque é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor na referida relação jurídica. A baixa do gravame de alienação fiduciária depende da comprovação do pagamento do preço integral do imóvel, de modo a afastar qualquer suspeita de simulação do negócio jurídico. A recorrente alega violação aos artigos 2o, 3o e 17, todos da Lei 8.078/90 e a inobservância do enunciado 308 do STJ, asseverando que deve ser considerada consumidora nos termos legais, tendo em vista que sua atividade fim é a imobilização de capital em bens imóveis e que foi vítima direta de evento danoso. Ao final, destaca a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 2o, 3o e 17, todos da Lei 8.078/90, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, acerca da existência da relação de consumo e subsequente aplicabilidade da Lei 8.078/90, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (Agint no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA DJE 19/12/2019). Ademais, melhor sorte não assiste à recorrente em relação à apontada divergência jurisprudencial com o enunciado 308, porquanto o STJ já assentou que enunciados não se enquadram no conceito de norma federal previsto no permissivo constitucional (artigo 105, III, alínea "a"), bem como “não é admissível a realização do cotejo analítico com súmula, mas apenas com os julgados que a originaram” (AgInt no REsp 1681656/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 27/6/2019). No mesmo sentido é a decisão monocrática proferida no AREsp 1.314.453/SP (Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ e 3/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005